Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718658-33.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, ESSOR SEGUROS S.A. APELADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, ESSOR SEGUROS S.A., MIRLYEN MOUSINHO QUARESMA SENA, MARCELO MOUSINHO QUARESMA, ARIOSTO SOARES QUARESMA JUNIOR, MARCOS MOUSIINHO QUARESMA D E S P A C H O Vistos, etc. Ante a possibilidade de eventual acolhimento de preliminares de não conhecimento dos recursos manejados pelas partes requeridas, mostra-se prudente a sua intimação para a oportuna manifestação. Explico. I – Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso da Seguradora Denunciada à Lide (ESSOR SEGUROS S.A.) Em sua apelação de ID 67843943, a 2a requerida aponta omissão na r. sentença quanto à limitação da responsabilidade desta seguradora aos montantes contratados na apólice de seguros, oportunidade em que sustenta que “já fora utilizada, até o momento, a importância de R$145.853,13 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e três reais e treze centavos) da cobertura de Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros não Transportados, restando apenas o saldo de R$54.146,87 (cinquenta e quatro mil e cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), não podendo esta seguradora, ora recorrente, suportar valores que ultrapassem o saldo existente para a cobertura correlata”. (ID 67843943 - Pág. 6) Ocorre que, de uma primeira análise, o d. Juízo a quo esclareceu que deve ser observado o limite da apólice e descontado os valores já pagos em outra indenização referente ao mesmo acidente automobilístico com o ônibus de transporte interestadual da 1a requerida, de sorte que, do total de R$200.000,00 previsto na apólice, deveria ser decotado R$145.853,13. Confira-se trecho da r. sentença (ID 67843929 - Pág. 8/9): “Em contestação, a litisdenunciada informou que ainda haveria saldo indenizatório no importe de R$ 54.146,87, do total de R$ 200.000,00, inerente a essa “rubrica”, o que se afigura verossímil, dado os elementos de prova trazidos aos autos pelos próprios requerentes (sentença de ID 194731567). Com efeito, a condenação da litisdenunciada deve se dar até o limite máximo indenizatório previsto na apólice, observando-se, ainda, seu saldo remanescente, uma vez que a seguradora denunciada já fez uso de parte desses recursos para indenizar familiares de outras vítimas desse mesmo acidente’. Ressalte-se que o artigo 125, II, do Código de processo Civil, estabelece que “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”, o que se amolda à hipótese dos autos, ante a existência de contrato de seguro entre as partes denunciante e denunciada. (...) Em relação à seguradora denunciada, para fins de apuração do “quantum debeatur” devido, ante a necessidade de observância dos limites previstos na apólice, o valor previsto a esse título (R$ 200.000,00) deverá ser atualizado pelo INPC desde a data do início da vigência do contrato (08/10/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação da denunciada à lide nos presentes autos, até o dia de apresentação de sua contestação, no caso o dia 29.01.2024. Feita essa primeira atualização, deverão os autores amortizar desse montante o valor nominal de R$ 145.853,13, fazendo incidir esses mesmos consectários (correção INPC e juros de mora de 1% ao mês), a partir de tal data sobre o saldo remanescente até a data do efetivo pagamento da indenização”. Logo, em tese, inexiste interesse recursal quanto a esse capítulo do seu recurso. II – Preliminar de Não Conhecimento do Recurso da 1a Requerida (KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP) Em suas contrarrazões de ID 67843957, a 2a requerida (Essor) suscita a preliminar de não conhecimento da apelação da 1a requerida (Kandango), por suposta inovação recursal, uma vez que teria apresentado novo argumento apenas na apelação para que fosse incluído no quantum a ser reparado a “rubrica” constante na apólice a título de danos corporais, de sorte que apenas a seguradora teria de arcar com a integralidade da verba condenatória. Igualmente, aduz a ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de enfrentamento dos argumentos da sentença. Ao compulsar os autos, em uma primeira análise, verifica-se que, em tese, não houve a análise do referido argumento na r. sentença, o que pode evidenciar a suposta inovação recursal. Sobre a questão, aliás, já me posicionei, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que o recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. 2. Não se há falar em julgamento extra petita ou ofensa ao princípio da imparcialidade se oportunizado o amplo contraditório, sendo que a sentença recorrida fora proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos "jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 3. Descabe a pretensão de incidência de honorários contratuais sobre o valor não recebido pela parte assistida, diante da previsão e parâmetros do cálculo da verba advocatícia previstos no ajuste, em prestígio à boa-fé objetiva e a função social do contrato, que são os nortes da legislação civil na sua interpretação (art. 113 CC), além dos deveres anexos (informação, confiança, fidelidade, cooperação); e por corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida (art. 113, V, do CC) e ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (art. 113, IV, do CC). 4. Modificada a distribuição da sucumbência na hipótese sob exame, diante da exegese do art. 86, caput, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação e segundo os percentuais do art. 85, §2o, do CPC. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida apenas para se alterar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência”. (Acórdão 1816352, 07227286920218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a 1a requerida (KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP) e a 2a requerida (ESSOR SEGUROS S.A.) para se manifestarem a respeito da preliminar de não conhecimento dos seus respectivos recursos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator